Tribunal: TJPA
Processo: 0800890-74.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800890-74.2021.8.14.0107

APELANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS MEDICAL DIAGNOSTICS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800890-74.2021.8.14.0107

EMBARGANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: ANDRE LUIS FEDELI - OAB SP193114-A

EMBARGADO: HOSPITAL DAS CLINICAS MEDICAL DIAGNOSTICS EIRELI – EPP

ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAUJO - OAB PA13905-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração interpostos contra julgamento monocrático que manteve sentença de improcedência em ação de busca e apreensão ante a ausência de comprovação da mora do devedor, ressaltando o pagamento do débito antes do ajuizamento da ação.

2. O embargante alega omissão quanto à análise da concessão da justiça gratuita à embargada, sustentando a ausência de comprovação documental que justificasse o deferimento do benefício. Pleiteia ainda, a consignação da possibilidade de compensação de valores a serem restituídos com o débito da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se houve omissão no julgamento monocrático quanto à análise da justiça gratuita concedida à embargada; e

(ii) analisar a possibilidade de compensação de valores entre os créditos e débitos existentes entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da justiça gratuita baseou-se nos elementos constantes nos autos, não havendo lacuna que justifique o acolhimento dos embargos por suposta omissão.

5. A compensação de valores demanda a comprovação de liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos que não restaram demonstrados de forma inequívoca nos autos.

6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição, não configurados no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

"Tese de julgamento: 1. Ausente comprovação de vício no julgado, não há provimento dos Embargos de Declaração para rediscutir matéria decidida. 2. A concessão da justiça gratuita e a compensação de valores demandam análise objetiva dos elementos probatórios constantes nos autos."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC, arts. 1.022 e 373
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, em face do jugamento monocrático de ID n° 19545615, assim ementado:

“
EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA AÇÃO. MORA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

O embargante, inconformado, alega, em síntese, que o julgamento foi omisso ao não analisar a questão apontada da concessão da justiça gratuita à embargada, considerando que esta não apresentou qualquer comprovação adequada para justificar o deferimento de seu pedido.

Afirma ainda, que a embargada está inadimplente em relação ao acordo firmado, motivo pelo qual requer que seja autorizada a compensação dos valores a serem restituídos com o débito existente.

Diante disso, pleiteia o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com a devida correção da omissão apontada.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria constante do julgamento monocrático, o que é inviável.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que atraem a propositura dos embargos de declaração, restando claro que o embargante pretende inovar em matéria recursal.

O embargante opôs o recurso alegando que o referido julgamento monocrático foi omisso quanto a questão apontada no recurso de apelação, em especial no que diz respeito a impossibilidade de conceder a justiça gratuita ao embargado, uma vez que este possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Além de requerer compensação dos valores da condenação, alegando que o embargado se encontra inadimplente com relação ao acordo realizado, contudo não junta nenhum documento capaz de comprovar sua alegação.

Ocorre que no referido julgamento foi esclarecido de forma fundamentada sobre todas as questões pertinentes, restando evidente que o embargado não se encontrava inadimplente no momento da propositura da ação, uma vez que após ter sido notificado extrajudicialmente fez acordo com o embargante, cumprindo integralmente com o pagamento, ocorrendo apenas um pequeno atraso no pagamento das parcelas acordadas, como restou comprovado.

Assim, foi mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos da petição inicial, de maneira que qualquer questionamento referente ao não cumprimento do suposto acordo, deverá ser debatido por via própria, eis que fato estranho ao escopo da demanda.

A decisão desta relatoria solucionou a controvérsia com base em fundamentação sólida e isenta de vícios, limitando-se a resolver o conflito em sentido contrário ao pleiteado pela parte insurgente.

Além disso, cabe destacar que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas apenas a expor as razões do seu convencimento de forma motivada, o que foi devidamente observado nos autos.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido e até mesmo ininteligível,
rediscutir matéria já plenamente apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição e obscuridade no julgamento monocrático embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O JULGAMENTO MONOCRÁTICO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando o nitido intuito protelatório dos presentes embargos, fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025